Tribunal: TJES
Processo: 5013815-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013815-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JAIME VOIGT MOREIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NULIDADE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PREÇO VIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade, deferiu tutela provisória para suspender leilão extrajudicial de imóvel e os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária. O agravante sustenta a regularidade do procedimento e a impossibilidade de purgação da mora após a consolidação. Os agravados alegam ausência de intimação da co-proprietária para purgar a mora e fixação de lance mínimo em valor vil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a alienação extrajudicial de imóvel, diante de indícios de vícios na notificação dos devedores e na fixação do preço do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embora a Lei 13.465/2017 vede a purgação da mora após a consolidação da propriedade, a análise judicial deve abranger a regularidade formal de todo o procedimento expropriatório. 2. A alegação de ausência de intimação pessoal do cônjuge e coproprietário para a purgação da mora suscita dúvida fundada sobre a validade da consolidação da propriedade, podendo configurar nulidade absoluta por violação ao contraditório. 3. A jurisprudência exige a intimação pessoal de todos os fiduciantes, tanto para a purgação da mora quanto para a ciência das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. 4. O risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de alienação definitiva de imóvel residencial, enquanto a suspensão do leilão não acarreta perigo de irreversibilidade ao credor. 5. A presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano justifica a manutenção da tutela provisória deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A regularidade do procedimento de execução extrajudicial em alienação fiduciária exige a intimação de todos os fiduciantes para a purgação da mora e para a ciência dos leilões. 2. A existência de fundadas dúvidas sobre a higidez do procedimento expropriatório e o risco de alienação por preço vil autorizam a suspensão de leilão extrajudicial em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 13.465/2017; art. 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0016786-49.2018.8.08.0048, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5005636-91.2023.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES
(
id. 75114293,
nos autos de origem
), que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Revisão Contratual, Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais”, ajuizada por
JAIME VOIGT MOREIRA
e
LILIAN PATROCINIO MARQUES MOREIRA
, deferiu tutela provisória para suspender o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula nº 12.150, designado para os dias 29 e 31 de julho de 2025.

Determinou-se, ainda, a suspensão de todos os efeitos decorrentes da consolidação, impedindo a realização da segunda praça e qualquer ato de alienação ou registro de arrematação até nova deliberação do Juízo.

Nas razões recursais (
id. 15566388
), sustenta o agravante que a consolidação da propriedade fiduciária observou rigorosamente o procedimento legal, decorrendo do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário que tinha o imóvel dos agravados como garantia.

Alega que os devedores foram regularmente notificados para purgar a mora, mas permaneceram inertes, o que ensejou a consolidação e a subsequente designação dos leilões extrajudiciais. Assevera que, em leilões anteriores, não houve licitantes, de modo que a dívida deveria ser considerada extinta, com consequente adjudicação do bem pelo credor.

Requer, ao final, a revogação da decisão combatida. Liminarmente, pleiteou a concessão de efeito suspensivo.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (
id. 15997901
).

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5013815-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIME VOIGT MOREIRA, LILIAN PATROCINIO MARQUES MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar o acerto da respeitável decisão que deferiu tutela provisória para suspender o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula nº 12.150, bem como todos os seus efeitos.

Não se desconhece que, à luz da orientação consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a vigência da Lei nº 13.465/2017, a purgação da mora não é admitida após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (nesse sentido,
e.g.
, REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.).

Todavia, a controvérsia posta nos autos não se limita à regularidade da consolidação já realizada, mas abrange a higidez de todo o procedimento extrajudicial, diante de elementos que, frisa-se, ao menos para o juízo de cognição sumária exigido das medidas liminares, suscitam fundadas dúvidas acerca da observância das formalidades legais.

Os agravados sustentam que a Sra.
LILIAN PATROCINIO MARQUES MOREIRA,
coproprietária do bem e cônjuge do devedor fiduciante, não foi regularmente intimada para purgar a mora. Se confirmada, a falha constitui nulidade absoluta, por violação do contraditório e da ampla defesa na via extrajudicial.

A jurisprudência é firme no sentido de que todos os fiduciantes devem ser pessoalmente intimados tanto para purgar a mora quanto para ciência da data do leilão extrajudicial. A ausência dessa intimação compromete a validade de todo o procedimento. Confira-se:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DO LEILÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de imóvel. O Apelante alega a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial por ausência de notificação pessoal válida para purgar a mora e para ciência das datas dos leilões, em violação à Lei nº 9.514/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas de realização dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade do procedimento, ainda que comprovada a regular intimação para a purgação da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A intimação pessoal do Apelante para purgar a mora, realizada em 07.11.2017, resta comprovada por meio de certidão do Registro de Imóveis, documento dotado de fé pública e não desconstituído, o que confere validade ao ato inicial de constituição em mora.
2. A regularidade da intimação para purgação da mora, contudo, não dispensa a necessidade de uma nova e indispensável intimação pessoal do devedor sobre as datas, horários e locais de realização dos leilões extrajudiciais. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, é indispensável a intimação pessoal do devedor sobre a data de realização do leilão extrajudicial. 4. O Apelado não demonstrou a regular intimação do Apelante acerca da designação de data para os leilões, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. A ausência de notificação do devedor sobre os leilões constitui vício insanável, que macula a validade do procedimento expropriatório.
6. A sentença incorre em error in judicando ao não reconhecer a nulidade decorrente da ausência de comprovação da intimação para os leilões, pois a regularidade do procedimento deve ser aferida em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido Tese de julgamento: 1. Nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel regidos pela Lei nº 9.514/97, a regular intimação para purgação da mora não supre a necessidade de uma nova intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. 2. A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data do leilão extrajudicial constitui vício insanável que acarreta a nulidade do procedimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e art. 373, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.168.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.139.661/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.09.2024. (TJES. ApCiv. 0016786-49.2018.8.08.0048. Relator: Desembargador Alexandre Puppim. 1ª Câmara Cível. Julg: 15/08/2025).

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco RCI Brasil S.A. contra sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão movida em face de Edneide Batista dos Santos, por não haver comprovação válida da constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do constante no contrato de financiamento é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, dispõe que a constituição em mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura seja do próprio destinatário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.132, estabeleceu que a notificação enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora, dispensando-se a prova de recebimento.
No caso em exame, a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do indicado na cédula de crédito bancário, não atendendo às disposições legais nem à tese firmada pelo STJ. A responsabilidade de enviar a notificação ao endereço correto é do credor fiduciário, e a ausência dessa providência inviabiliza a constituição válida da mora e, consequentemente, o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedentes jurisprudenciais corroboram a exigência da notificação ser encaminhada ao endereço correto para validação da constituição em mora.
Admite-se a emenda a inicial da ação de busca e apreensão para juntada do comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que eles sejam anteriores à propositura da respectiva demanda IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo inválida a notificação enviada para endereço diverso. A ausência de envio da notificação para o endereço correto configura a não constituição válida da mora, impossibilitando o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão. É permitida a juntada posterior do instrumento de protesto de título ou a notificação extrajudicial desde que eles sejam precedentes ao ajuizamento da demanda. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.132, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888; TJ-MT, AC 10003608720228110090; TJ-DF, AI 0702750-23.2023.8.07.0012; TJ-SP, AC 10071765920238260114; TJES, Súmula nº 11, AC 5001665-48.2022.8.08.0049 e AI 5006528-34.2021.8.08.0000. (TJES. ApCiv. 5005636-91.2023.8.08.0021. Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez. 4ª Câmara Cível. Julg: 25/03/2025).

Além disso, os agravados afirmam que o lance mínimo estabelecido para a segunda praça (R$ 303.600,00) equivale a cerca de 33% do valor de mercado do imóvel, estimado em R$ 920.000,00 segundo laudo técnico juntado na origem. A diferença expressiva entre os valores, cuja exata extensão dependerá de instrução probatória, configura indício de preço vil e suscita dúvidas quanto ao atendimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse contexto, a manutenção do leilão ou de atos expropriatórios subsequentes pode conduzir à alienação definitiva do único imóvel residencial dos agravados, acarretando risco concreto de dano grave e de difícil reparação.

A medida deferida pelo Juízo de origem, assim, revela-se adequada para assegurar o pleno contraditório e evitar prejuízos irreversíveis, sem impor ônus desproporcional ao agravante.

Ressalte-se que não há urgência inversa apta a justificar a continuidade do procedimento expropriatório, sobretudo diante da alegação de que a consolidação teria ocorrido há anos, inexistindo risco de dano imediato ao credor.

Diante desse cenário, a manutenção da tutela provisória deferida na origem mostra-se compatível com os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devendo a matéria ser aprofundada na instrução processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada.

É como voto.